Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-87.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000313-87.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), VASTI DE SOUZA RAPOSA - CPF: 020.798.411-57 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DENEGADO.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para formação de cadastro de reserva, visando à sua nomeação no cargo de enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, sob a alegação de contratações temporárias para funções análogas.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se as contratações temporárias, efetivadas pela Administração Pública no curso da validade do certame, configuram preterição arbitrária capaz de converter a expectativa de direito da impetrante em direito subjetivo à nomeação.

III.
Razões de decidir

3. A aprovação em concurso público para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, sendo necessário comprovar a preterição arbitrária para a configuração do direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 784/RG).

4. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 é legítima para atender situações de excepcional interesse público e, por si só, não caracteriza preterição ilegal.

5. Ausente prova inequívoca de que as contratações realizadas decorreram de necessidade permanente de provimento efetivo, inexiste violação de direito líquido e certo que autorize a concessão da segurança.

IV.
Dispositivo e tese

6. Segurança denegada.
Tese de julgamento:

“1. A contratação temporária para atender a situações excepcionais não configura, por si só, preterição arbitrária de candidatos aprovados em cadastro de reserva. 2. A configuração do direito subjetivo à nomeação exige demonstração inequívoca de necessidade permanente de provimento efetivo e de preterição arbitrária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, II e IX; Lei n. 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Mandado de Segurança Cível
, com pedido liminar, impetrado por
Vasti de Souza Raposa
em face de ato atribuído ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a sua nomeação no cargo de enfermeira, integrante do quadro da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT), em razão de sua aprovação em concurso público regido pelo Edital n. 001/2023 – SES-MT.

Narra a impetrante que, embora tenha sido classificada na 709ª posição no referido certame, constatou, através de consulta ao Portal da Transparência do Estado, que a Administração Pública, após a nomeação dos primeiros classificados, optou por contratar, de forma temporária, mais de 857 profissionais para exercerem a função de enfermeiro.

Aduz que tal circunstância caracterizaria afronta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência, isonomia e impessoalidade, consubstanciando preterição injustificada, e, por conseguinte, conferindo-lhe direito subjetivo à nomeação.

O pedido liminar foi analisado e
indeferido
(ID 262215291).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações, defendendo a legalidade do ato impugnado, sob o argumento de que a aprovação em cadastro de reserva gera apenas mera expectativa de direito, e que a contratação temporária, por si só, não configura preterição, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

O Ministério Público Estadual, por seu turno, opinou pela
denegação da segurança
, ressaltando que a mera existência de contratações precárias, sem a demonstração de necessidade inequívoca e arbitrária de provimento dos cargos vagos, não autoriza a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Mandado de Segurança Cível
, com pedido liminar, impetrado por
Vasti de Souza Raposa
em face de ato atribuído ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a sua nomeação no cargo de enfermeira, integrante do quadro da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT), em razão de sua aprovação em concurso público regido pelo Edital n. 001/2023 – SES-MT.

Narra a impetrante que, embora tenha sido classificada na 709ª posição no referido certame, constatou, através de consulta ao Portal da Transparência do Estado, que a Administração Pública, após a nomeação dos primeiros classificados, optou por contratar, de forma temporária, mais de 857 profissionais para exercerem a função de enfermeiro.

Aduz que tal circunstância caracterizaria afronta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência, isonomia e impessoalidade, consubstanciando preterição injustificada, e, por conseguinte, conferindo-lhe direito subjetivo à nomeação.

O pedido liminar foi analisado e
indeferido
(ID 262215291).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações, defendendo a legalidade do ato impugnado, sob o argumento de que a aprovação em cadastro de reserva gera apenas mera expectativa de direito, e que a contratação temporária, por si só, não configura preterição, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

O Ministério Público Estadual, por seu turno, opinou pela
denegação da segurança
, ressaltando que a mera existência de contratações precárias, sem a demonstração de necessidade inequívoca e arbitrária de provimento dos cargos vagos, não autoriza a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, é a ação constitucionalmente prevista para proteger direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Exige-se, pois, para o seu cabimento, a presença de prova pré-constituída e inequívoca da existência do direito e da ilegalidade do ato atacado.

A controvérsia traz à baila um tema recorrente e de notável complexidade no âmbito do direito administrativo, especialmente no que tange à validade das contratações temporárias em detrimento de candidatos aprovados em concurso público vigente, sobretudo aqueles posicionados fora das vagas previstas no edital.

Discute-se o alegado direito líquido e certo da impetrante, aprovada em concurso público para formação de cadastro de reserva, à sua nomeação e posse no cargo de enfermeira do quadro da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, em razão da alegada contratação temporária de profissionais para exercício de funções semelhantes.

Impende inicialmente rememorar que, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição da República, a regra para o ingresso nos cargos efetivos da Administração Pública é a prévia aprovação em concurso público. A exceção — de interpretação restritiva — admite contratações por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme disciplina o inciso IX do mesmo dispositivo constitucional.

Necessário recordar que a aprovação em concurso público, quando se dá para
cadastro de reserva
, confere ao candidato apenas uma
mera expectativa de direito
à nomeação, e não direito subjetivo imediato.

Tal entendimento encontra-se cristalizado em diversos precedentes da Suprema Corte, em especial no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 837.311/PI
, com repercussão geral reconhecida (Tema 784),
no qual se assentou que o surgimento de novas vagas ou a realização de novo concurso para o mesmo cargo, no interregno de validade do certame anterior,
não gera automaticamente
direito à nomeação aos aprovados fora do número de vagas previstas,
salvo
nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, reveladora de
inequívoca necessidade de nomeação
.

Entretanto, a aplicação desse entendimento pressupõe, inexoravelmente, a demonstração inequívoca dos elementos fáticos que sustentariam a alegação de preterição arbitrária. Tal exigência é reforçada pela própria natureza do mandado de segurança, que, por imperativo legal (art. 5º, LXIX, da CF/88 c/c art. 1º da Lei n.º 12.016/2009), demanda a comprovação de direito líquido e certo, cuja existência deve ser evidenciada de plano, mediante prova pré-constituída.

Assim, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas depende da configuração de preterição arbitrária e imotivada, que deve ser
cabalmente demonstrada
.

Ocorre que, no caso sob análise, embora a impetrante alegue a contratação temporária de centenas de profissionais para funções análogas ao cargo que disputava, não logrou comprovar, de forma inequívoca e indene de dúvidas, que tais contratações configurariam preterição arbitrária e injustificada.

A contratação temporária, como se sabe, é instituto jurídico legítimo, previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, autorizado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Sendo assim, a existência de contratações temporárias, por si só, não tem o condão de configurar preterição ilegal, nem tampouco ensejar direito líquido e certo à nomeação.

Consoante bem delineado na decisão que indeferiu a liminar, corroborada pela defesa do Estado e pelo parecer ministerial, a contratação precária para atendimento de situações excepcionais é admissível, e sua simples ocorrência não representa, de forma automática, burla à ordem de classificação do concurso.

Nesse contexto, para que a alegação de preterição pudesse ser acolhida, incumbia à impetrante o ônus de demonstrar que as contratações temporárias não guardavam relação com situações excepcionais e que os cargos em disputa permaneciam vagos de forma estável, a indicar necessidade permanente de provimento efetivo. Tal prova, todavia, não foi produzida nos autos.

A impetrante limitou-se a apresentar relatórios genéricos sobre contratações realizadas, sem demonstrar, de maneira precisa e concreta, que tais admissões não decorriam de situações transitórias, emergenciais ou excepcionais, aptas a justificar a utilização da forma precária de admissão.

Em que pese a impetrante tenha trazido elementos para reforçar a tese de existência de múltiplas contratações temporárias, tal circunstância, isoladamente, não se presta a comprovar a prática de ato administrativo ilegítimo que justifique a concessão da segurança.

Ademais, a atuação discricionária da Administração Pública, no que toca à conveniência e oportunidade de provimento dos cargos públicos, não pode ser substituída pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição Federal.

Portanto, ausente comprovação cabal e inequívoca da alegada preterição arbitrária, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante.

Em suma, diante da ausência de demonstração efetiva de violação a direito líquido e certo, e considerando a inexistência de comprovação da preterição arbitrária e injustificada, mostra-se absolutamente inviável a concessão da segurança postulada.

Diante do exposto,
nego a segurança
, confirmando integralmente a decisão que indeferiu a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025